Tribunal: TCU
Processo: 013.627/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIPPensões civis deferidas pela 1a Região Militar junto ao Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões civis deferidas pela 1a Região Militar junto ao Comando do Exército em favor de Alda de Souza da Silva, a partir do falecimento de Benedicto Dolores da Silva, em favor de Armandina Santos da Conceição, a partir do falecimento de Antero Vieira da Conceição, em favor de Francisca Campos Primo, a partir do falecimento de Agostinho Fernandes Filho, em favor de Maria Madalena Santos, a partir do falecimento de Arlindo Lúcio da Silva, e em favor de Nilsa de Oliveira Serralheiro, a partir do falecimento de Albertino Serralheiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegais os atos iniciais de pensão civil em favor de Alda de Souza da Silva (à Peça no 16 sob o no 10003401-05-2014-000191-2), Armandina Santos da Conceição (à Peça no 14 sob o no 10003401-05-2013-000143-0), Francisca Campos Primo (à Peça no 12 sob o no 10003401-05-2013-000050-6), Maria Madalena Santos (à Peça no 15 sob o no 10003401-05-2014-000177-7) e Nilsa de Oliveira Serralheiro (à Peça no 13 sob o no 10003401-05-2013-000115-4), negando-lhes o respectivo registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a 1a Região Militar junto ao Comando do Exército adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.1 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art.¿262, caput , do RITCU; 9.3.2. dê ciência desta deliberação às interessadas apontadas no item 9.1 deste Acórdão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, os novos atos de concessão das aludidas pensões civis apontadas no item 9.1 deste Acórdão, sem as ilegalidades indicadas nesta deliberação, para que sejam submetidos à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à 1a Região Militar junto ao Comando do Exército, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 9.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.